Tribunal: CARF
Processo: 15504.010710/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010710/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA JUPITER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE FRETES PAGOS A
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições sociais incidente sobre fretes pagos a
transportadores autônomos (contribuintes individuais) corresponde a 20% do
montante recebido a esse título.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
SANÇÃO
APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010710/2008-18
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010710/2008-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRANSPORTADORA JUPITER
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 286.244,09 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove
centavos), relativo às competências de janeiro a dezembro de 2004.
Os fatos geradores das contribuições lançadas na autuação ocorreram com o
pagamento de remunerações aos referidos segurados carreteiros autônomos que prestaram
serviços à empresa autuada. A base de cálculo das contribuições lançadas correspondeu a 20%
(vinte por cento) dos valores informados no livro Razão, na conta "Fretes carreteiros", no
exercício de 2004 (discriminativo às f. 24/26), montante este não insertos nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social,
tampouco nas folhas de pagamento.
Embora requisitada, deixou de informar às autoridades fazendárias
documentação referente a todos os transportes rodoviários de carga.
Em sua peça impugnatória (f. 213), alega, em síntese, (i) a ilegalidade do
lançamento, tendo em vista a incorreção das bases de cálculo apurada, que, ao seu sentir,
deveriam restringir-se à remuneração paga ou creditada aos segurados carreteiros, já que o valor
do frete abrangeria, além da remuneração, despesas incorridas com combustíveis e conservação
do veículo, por exemplo; (ii) confiscatoriedade, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da
multa aplicada; e, (iii) inaplicabilidade da taxa SELIC.
Ao apreciar as teses declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
SEGURIDADE
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições destinadas a Seguridade
Social incidentes sobre remuneração paga a segurados contribuintes individuais
a seu serviço.
A lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surte
os seus efeitos enquanto estiver vigente e deve obrigatoriamente ser cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado, não
cabendo apreciar questões de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de
legislação em vigor.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento. (f. 285)
Intimada apresentou recurso voluntário (f. 296/311) replicando as três teses
declinadas em sede impugnatória. A despeito de a DRJ ter, de ofício, abordado a plausibilidade
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010710/2008-18

da retroatividade benigna quando do cálculo da penalidade, nenhuma linha sobre a temática fora
redigida em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Conforme relatado, afirma padecer o lançamento de ilegalidade, uma vez que,
ao fazer incidir a contribuição sobre o valor do frete, inadvertidamente incluídas na base de
cálculo parcelas referentes a despesas com combustíveis, dentre outras.
De acordo com o inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/1991, a empresa
contribuirá para a Previdência Social com 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas a contribuintes individuais a seu serviço.
Sobre a base de cálculo das contribuições de condutores autônomos, o § 4o do
art. 201 do Regulamento da Previdência Social determina que a exação corresponde a 20% (vinte
por cento) do valor relativo dos rendimentos resultantes desse tipo de serviço. Confira-se:
§4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
Não vislumbro, portanto, nenhuma mácula na apuração da base de cálculo, eis
que em sintonia com a legislação de regência. Confira-se, a título exemplificativo, os seguintes
acórdãos, todos proferidos por este eg. Conselho, em idêntico sentido: 2301-009.939, 2402-
005.999, 2201-003.669, 2401-009.783 e 2301-008.272. Rejeito, por essas razões, a alegação.
II – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
Os argumentos da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos
de confisco, bem como os atrelados à ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação
da sanção esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que frisa a impossibilidade de
apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade. De bom alvitre lembrar que a competência para exercer o controle de
constitucionalidade é de monopólio do Poder Judiciário.
Registro que, no tocante à vedação ao confisco, apesar de ser cônscia de que o
exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010710/2008-18

multas de natureza tributária, certo que multas e tributos são ontológica e teleologicamente
distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo
que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e
imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas
extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos
tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, considerando as peculiaridades fáticas do caso
concreto já relatadas, a multa cominada sequer poderia ser rotulada confiscatória, eis que ausente
qualquer demonstração nesse sentido.
II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC
Colide com a tese de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, a Súmula
CARF no 04 é hialina a afirmar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 327
DF CARF MF
Original